Tribunal: TJDFT
Processo: 0715155-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715155-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: PAULO HENRIQUE FERREIRA MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão (0714113-40.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor de PAULO HENRIQUE FERREIRA MACHADO. A decisão agravada facultou ao autor emendar a inicial para comprovar a mora do devedor, sob pena de indeferimento da inicial, considerando que a notificação enviada retornou com registo de ausência nas três tentativas de entrega. Confira-se: “1. O regime de segredo de justiça, como se sabe, é de exceção e, diante da falta de qualquer comprovação válida quanto à necessidade de sua observância, deve prevalecer o interesse social na publicidade quanto à tramitação dos feitos judiciais. 2. Por esta razão, indefiro, desde logo, a tramitação do feito em regime de segredo de justiça. Proceda a Secretaria à retirada da restrição de acesso. 3. A notificação trazida pelo autor ao ID n. 154308786 não é apta a comprovar a mora do devedor, visto que este estava ausente nas três tentativas de entrega pelos Correios. 4. Desse modo, concedo ao autor o prazo de 15 dias para comprovar a efetiva mora do devedor, sob pena de indeferimento da inicial”. (ID 154488569) - g.n. Neste agravo, o autor pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja deferida a liminar de busca e apreensão do veículo objeto dos autos e, no mérito, a reforma da decisão agravada para afastar a determinação de emenda à petição inicial. Em suas razões, o agravante alega que o aviso de recebimento enviado ao domicílio indicado no contrato pelo devedor é capaz de comprovar a mora, ainda que a entrega tenha sido frustrada pela ausência do devedor após três tentativas. Argumenta que realizado o envio da notificação ao endereço do devedor indicado no contrato é suficiente para comprovar a mora, pois a própria lei não exige que a assinatura constante do referido aviso de recebimento seja a do próprio destinatário. (ID 45995028.) É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, a insurgência da parte contra a decisão que faculta emenda a inicial, impõe o não conhecimento do agravo. Isso porque, a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria ora questionada, relativo à determinação de emenda à inicial, ou seja, após identificado que a petição inicial apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito (art. 321 do CPC), por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Analisando o ato judicial em tela, depreende-se que o magistrado não rejeitou nem acolheu o pedido liminar de busca e apreensão com o escopo de retomar o automóvel alienado fiduciariamente, tão somente facultou a parte emendar a inicial para comprovação da efetiva notificação da mora ao devedor. Confira-se: “3. A notificação trazida pelo autor ao ID n. 154308786 não é apta a comprovar a mora do devedor, visto que este estava ausente nas três tentativas de entrega pelos Correios. 4. Desse modo, concedo ao autor o prazo de 15 dias para comprovar a efetiva mora do devedor, sob pena de indeferimento da inicial”. (ID 154488569) - g.n. Deste modo, identificada a necessidade de comprovar a notificação da mora ao devedor, haja vista que o aviso de recebimento retornou sem a efetiva entrega, pois ausente nas 3 (três) tentativas, houve determinação de emenda, constituindo o referido pronunciamento judicial em um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. Ou seja, a simples identificação pelo julgado de defeitos ou lacunas capazes de dificultar o julgamento de mérito não tem aptidão para causar gravame a parte, sendo, por consequência, irrecorrível. Isso porque o julgador almeja esclarecimentos quanto ao ponto, o que não representa em qualquer juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo Juízo, antes de pronunciar-se quanto ao pedido. Outrossim, a sansão de indeferimento da inicial decorre da própria lei processual e somente opera em momento posterior, caso não seja suficientemente sanada o defeito identificado, não possuindo a determinação caráter decisório e aptidão de causar gravame, sendo irrecorrível. Nesse sentido: “(...) Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, determina a emenda da inicial a fim de comprovar a constituição da ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. (...) Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido”. (07070953920218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 14/6/2021.) - g.n. “(...) A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (07166598120178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 25/04/2018.) – g.n. “(...) O provimento judicial que faculta a apresentação de documento comprobatório da constituição da parte devedora em mora, no caso de busca a apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária, é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. (...)” (07158939120188070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 18/12/2018.) – g.n. Ou seja, o provimento judicial que faculta a apresentação de documento comprobatório da constituição da parte devedora em mora, no caso de busca a apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária, é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. Por fim, descabida a pretensão da parte ao requerer, em sede de agravo, o deferimento de liminar de busca e apreensão com o escopo de retomar o automóvel alienado fiduciariamente, quando a questão sequer fora examinada na instância de origem, resultando em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Assim, nos termos dos art. 932, III e parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art.1.015 do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2023 13:33:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador